Tribunal: TJDFT
Processo: 0770522-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINARES DECADÊNCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a preliminar de decadência do direito de representação; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova fotográfica; e, (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contravenção penal de vias de fato é de ação penal pública incondicionada nos termos do artigo 17 do DL 3.688/41, sendo inaplicável a alegação de decadência do direito de representação.

4. A quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração do material probatório, não bastando alegações genéricas da defesa; ademais, as fotos não constituíram o único fundamento da condenação, corroborada por outros meios. Preliminares rejeitadas.

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, no entanto precisa estar apresentada de forma firme e coerente e em consonância com os demais elementos de prova.

6. Os depoimentos da vítima e da testemunha divergem em pontos essenciais, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à presença das filhas no momento da suposta agressão. Ainda se observa que a testemunha presencial tinha limitações de percepção, porque admitiu ter observado os fatos de longe e apenas da cintura para cima, o que impede a certeza de que houve o empurrão descrito na denúncia.

7. Se o lapso temporal entre o fato e o registro da ocorrência é de quase três anos fragiliza a credibilidade da acusação e exige cautela redobrada porque tal circunstância pode indicar uma possível instrumentalização do processo penal como meio de pressão ou disputa patrimonial existente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido.

Dispositivos relevantes citados: DL 3.688/41, arts. 17 e 21; Lei 11.340/2006, art. 5o; CP, arts. 61, II, “f”, 77 e 107, IV; CPP, arts. 158-A e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1732222, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1921173, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024.